Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA. LIDE SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art.932, III, do CPC, negou seguimento ao agravo de instrumento.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. No caso sob exame, o d. Juízo de origem apontou que a lide já se encontra suficientemente instruída, o que motivou a conclusão para sentença, não se imiscuindo a respeito da inversão do ônus da prova, que ora se pretende, o que configura ofensa ao duplo grau de jurisdição.
4. À míngua de argumentos novos ou convincentes hábeis a afastar os fundamentos da decisão agravada, mantem-se inalterado o quadro fático-jurídico que não conheceu do agravo de instrumento.
5. Agravo interno não provido.